Tribunal: TCU
Processo: 028.296/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012, ao Município de Alpercata/MG. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e parágrafo único, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Doracy de Sá; 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de cada uma das datas indicadas até a data do pagamento: VALOR (R$) DATA 27/3/2012 1.422,00 28/3/2012 5.370,00 2/4/2012 1.422,00 3/4/2012 5.370,00 11/4/2012 1.752,00 27/4/2012 2.298,00 30/4/2012 5.370,00 1/6/2012 2.298,00 4/6/2012 5.370,00 2/7/2012 3.458,00 3/7/2012 5.370,00 1/8/2012 5.930,00 2/8/2012 5.370,00 4/9/2012 5.930,00 5/9/2012 5.370,00 2/10/2012 5.930,00 3/10/2012 5.370,00 1/11/2012 5.930,00 5/11/2012 5.370,00 3/12/2012 5.930,00 4/12/2012 5.370,00 9.3. aplicar-lhe multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.